Tribunal: TJPA
Processo: 0804780-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804780-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILKER FARIAS FERREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há aproximadamente três anos, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após a fuga e recaptura do interno, sem novo delito, este recebeu permissão de saída temporária com regular retorno e progressão ao regime aberto com cumprimento domiciliar e monitoramento eletrônico (14/04/2021), baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus o agravante o benefício pleiteado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILKER FARIAS FERREIRA
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz o agravante que requereu livramento condicional, tendo o juízo
a quo
, julgado improcedente o seu pedido por entender não satisfazer o requisito subjetivo.

Suscita que a decisão é contraditória, uma vez que foi considerado mau comportamento fuga ocorrida em 28/06/2018 e 18/12/2018, ao mesmo tempo em que foram concedidas progressão de regime e saída temporária após os referidos registros, por sua boa conduta carcerária.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que a certidão carcerária de bom comportamento não é vinculante, entendendo que o agravante não se encontra preparado para usufruir do benefício do livramento condicional.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante

foi condenado a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, após recurso de apelação, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB c/c o artigo 244-B, do ECA, em regime semiaberto, com prisão preventiva datada de 16/09/2016.

Em exame dos autos observa-se que o agravante satisfaz o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Quanto ao requisito subjetivo, entende esta relatora que embora o juízo singular justifique para indeferir o pedido que registra o recorrente duas fugas, datadas de 28/06/2018 e 18/12/2018, verifica-se que destas já decorreram aproximadamente 03 (três) anos, não havendo posteriormente nenhum outro incidente ou registro de mau comportamento.

A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento.

Importante observar também que não registra o agravante recaptura com nova incidência criminal, além de que foi beneficiado este ano com saída temporária e progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar c/c monitoramento eletrônico, não havendo registro, conforme pesquisa procedida no Sistema SEUU de execução penal, de descumprimento das determinações impostas.

Desse modo, entendo que o registro da falta grave, cometida há mais de três anos, sem nenhuma incidência posterior, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após os fatos reportados

o agravante recebeu diversos benefícios baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhum registro em seu desfavor.

Nesse sentido, analisando o caso em exame, entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Façam-se as comunicações necessárias.

Belém, 16/12/2021